Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A da decisão que, nos autos da ação de busca a apreensão proposta em desfavor de PATRÍCIA TELES DA COSTA (processo n.o 0724186-07.2019.8.07.0003), deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos, tendo, todavia, advertido o autor que, efetivada a liminar, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Opostos embargos de declaração pelo agravante/autor (ID 52935794 dos autos originários), estes foram rejeitados pela decisão de ID 53150232 dos autos originários. Preparo aos ID’s 14622249 e 14622250. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231, V, do diploma processual civil. No caso, compulsando-se os autos originários constata-se que o representante do agravante/autor registrou ciência da decisão que rejeitou os embargos declaratórios em 14/1/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 220, caput, do Código de Processo Civil, no dia 21/1/2020 e findando no dia 10/2/2020. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 2/3/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/autor não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora